Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708382-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELECTRA POWER GERACAO DE ENERGIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, TRITON ENERGIA LTDA EMBARGADO: TRITON ENERGIA LTDA, ELECTRA POWER GERACAO DE ENERGIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 53783534. TRITON ENERGIA LTDA também ofertou Embargos de Declaração, por meio da petição de ID 54223114. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios da parte ex adversa, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator